Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Adriana Ferreira Mota (Id 24752284) para alterar decisão unipessoal desta Relatora (Id 23997340, p. 1-7), que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, em que a requerente busca a manutenção dos efeitos da tutela provisória deferida no processo 0708172-42.2019.8.07.0004, a fim de que seja determinada a averbação de cláusula de inalienabilidade na matrícula do Lote 760, da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama-DF, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o no 4.190, até julgamento definitivo da apelação. Aduz, em síntese, ter ingressado, na origem, com pedido cautelar antecedente, em desfavor de Helaine Ferreira de Sousa e Terezinha Fernandes de Araújo, ao intuito de tornar indisponível o imóvel. Noticia ser irmã de Helaine e que ambas eram sócias da Construtora Renascer Ltda. Informa que detinha 95% das cotas sociais. Narra que, em 1998, foi firmado, sem seu conhecimento, contrato de compra e venda do imóvel com a empresa Ultrafer por R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Esclarece que o imóvel foi posteriormente vendido para Helaine, sua irmã. Diz ter sido ela a única favorecida pela venda simulada em escritura pública de compra e venda. Assevera que o objetivo do negócio foi torná-la única proprietária. Alega que o imóvel deveria ter sido transferido para a requerente na proporção de sua cota, pois a venda foi efetuada quando ainda figurava como sócia da empresa Ultrafer. Noticia ter sido deferida tutela provisória, na origem, para bloquear a matrícula do imóvel, contudo foi revogada quando da prolação da sentença terminativa, pois o juízo entendeu ser a requerente parte ilegítima para questionar a validade do negócio, porque se retirou da sociedade em 28/10/1998. Proclama o equívoco desta Relatoria ao indeferir o efeito suspensivo pleiteado. Diz que a decisão proferida encampa entendimento posto em sentença quanto à autonomia patrimonial e limitação dos sócios. Refuta tais fundamentos porque favorecem Helaine, que praticou ilícito. Afirma que Helaine confessou ter feito negócio jurídico simulado. Reafirma ter apenas ela se beneficiado com a saída de ambas da sociedade. Menciona ter ocorrido verdadeira confusão patrimonial. Sustenta que o pedido deve ser deferido, pois, mesmo persistindo sua ilegitimidade, a discussão sobre a nulidade do negócio jurídico pode ser suscitada por qualquer interessado, nos termos do art. 168 do CC. Fala em dano irreparável ou de difícil reparação e de risco ao resultado útil do processo, caso a matrícula do bem não seja bloqueada, tendo em vista que o imóvel foi anunciado para venda. Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (Id 23997340, p. 1-7), notadamente, para bloquear a matrícula do imóvel. É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. O inconformismo expresso pela requerente na petição de Id 24752284, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, que fortificado veio por razões não aduzidas na apelação, a exemplo do afirmado vício de vontade no negócio jurídico, não encontra, infelizmente, amparo no ordenamento jurídico de modo a permitir a esperada alteração do provimento unipessoal catalogado em Id 23997340. Cansaria certamente à peticionaria repisar a solidez das razões de decidir ali adotadas, daí porque limito-me, para desnudar o engano por ela cometido ao asseverar que mínima juridicidade existe em sua pretensão, a destacar os principais trechos da decisão atacada: (...) No presente caso, considero não estarem demonstrados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso, bem como não reconheço relevância nos fundamentos aduzidos pelo peticionário para o sobrestar em virtude de risco de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia sobre a legitimidade da apelante para figurar no polo ativo da demanda afasta a percepção imediata da probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para aferição da legitimidade da parte bastam os argumentos aduzidos em narrativa inicial, não se recomendando ao magistrado que na fase postulatória aprofunde o exame das preliminares relativas às condições da ação, sejam elas atinentes ao interesse processual, sejam elas atinentes à legitimidade, ativa ou passiva. É suficiente a análise da possibilidade abstrata de existência do vínculo jurídico alegado pela parte autora como suposta titular da pretensão a que deve se subordinar à parte ré, visto que dispensado o exame aprofundado da questão controvertida acerca das condições da ação. A investigação minuciosa, aquela necessária à formação do convencimento do juiz, deve se valer da produção de provas para demonstração das condições necessárias à apropriada concretização da tutela de mérito, e isso não diz respeito à legitimidade ativa para a causa, mas ao reconhecimento da titularidade da pretensão defendida. Se o magistrado, em exame preliminar da causa, entender possível, pelas afirmações ou assertivas postas na peça vestibular pelo autor ou mesmo após o oferecimento da contestação, que haja legítimo exercício do direito de demandar, atendidas estarão as condições da ação. Posteriormente, se vierem a ser objeto de exame e consideração todos os elementos aptos à apreciação do mérito, não mais terá cabimento a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da parte, mas decisão pela procedência ou improcedência do pedido inicial, a depender da comprovação ou não da pretensão pleiteada. De fato, para que se reconheça a legitimidade ad causam, “os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor” (REsp 1810440/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019). Pois bem. Constato da narrativa da própria requerente/apelante, ter sido sócia majoritária da pessoa jurídica Construtora Renascer até 28/10/1998, momento em que se retirou espontaneamente da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas quotas para Marineide e Isaurino, mediante cláusula de quitação geral para “nada mais reclamar e em juízo ou fora dele” (Id 49857336 do processo de referência). A alegação recursal de que ela não tinha conhecimento da celebração de instrumento particular de compra e venda do imóvel indicado na inicial, em 23/3/1998, pela Construtora Renascer, por meio do pai dela, procurador legalmente constituído, em nada modifica o fato de que foi dada por ela plena quitação das obrigações atinentes à sociedade, à míngua de insurgência atinente à higidez da declaração de vontade. Não custa relembrar, que, nos termos do art. 1.031 do Código Civil, “nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado” (grifo nosso). A partir da declaração de quitação plena em relação aos sócios remanescentes (art. 320 do CC[1]) e à própria sociedade empresária, especialmente considerando a situação patrimonial da pessoa jurídica à época, se reconhece que a requerente tinha condições de saber que a sociedade empresária desembolsou recursos financeiros para a aquisição do bem imóvel, mesmo que a propriedade não tivesse sido transmitida para a pessoa jurídica com a transcrição do título aquisitivo no registro imobiliário. Isso porque nenhuma irregularidade foi apontada no balanço patrimonial considerado para a indenização por ocasião da retirada dela do quadro societário, quando deu quitação integral para a sociedade e os sócios remanescentes. Os elementos de prova coligidos indicam, com razoabilidade, não ostentar a requerente pretensão para ser exercida no tocante à indenização por suposta ocultação de direito sobre bem imóvel de titularidade da pessoa jurídica pelo procurador, genitor da requerente, à época em que ela se retirou da sociedade empresária. Por esse motivo, ela se mostra carecedora de legitimidade ativa para pleitear a adjudicação ou indenização relativa ao bem imóvel indicado na petição inicial, salvo se alegado, antes, vício na declaração de vontade com o fito de anular correspondente quitação, o que não é o caso dos autos. (...) Com efeito, embora considerado na perspectiva do interesse de agir o julgado mencionado, o entendimento também se aplica à legitimidade da parte, porque ambos dizem respeito à condição da ação. Inviável o reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso, porque desponta evidente comportamento contraditório da requerente/apelante a ser desestimulado em prol do prestígio à boa-fé objetiva na perspectiva da vedação ao venire contra factum proprium. A bem da verdade, a insurgência tal como se apresenta, refere-se basicamente ao fato de o imóvel – após ter sido objeto de litígio e posterior acordo entre a empresa Renascer adquirente e a vendedora pessoa jurídica ULTRAFER (Id 44929054 do processo de referência), baixada em 2008 – vir a ser escriturado em 29/10/2007 para o nome da ré Helaine (Id. 44929031, p. 6 do processo de referência), que já compôs o quadro societário juntamente com a apelante. Fosse transferido para Helaine ou para qualquer outro terceiro, há muito, friso, já não ostentava a apelante pertinência subjetiva para trazer à baila semelhante discussão. E esse cenário não se altera por razões de eventual animosidade instaurada entre as litigantes. De acordo com o contexto fático narrado, a própria sociedade adquirente teria sido supostamente lesada por ocasião da alegada nulidade na transação em razão de vício de simulação. Sucede que é vedado à parte pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC[2]). Igualmente, a situação narrada não se insere na exceção legal, sendo defeso, prima facie, à requerente/apelante, pois, invocar a proteção de direito da sociedade em nome da pessoa jurídica da qual não faz parte como sócia e não a administra, e da qual se retirou com outorga de quitação integral para a pessoa jurídica e os sócios remanescentes. Noutro giro, não bastasse a falta de reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância do direito alegado, inverossímil a assertiva de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do lapso temporal decorrido desde que a titularidade do bem foi transmitida à apelada Helaine em 2007, nenhuma particularidade foi aventada pela requerente/apelante quanto a iminência ou intenção de desfazimento do imóvel pela parte apelada e de suposta insolvência em caso de alienação do bem. Não demonstrada concretamente situação que justifique prejuízo atual pelo aguardo do julgamento colegiado, embora seja dela o ônus probatório. Por esse motivo, considero não comprovado o alegado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Assinalo ter a e. 1a Turma Cível desta Casa de Justiça decidido que, uma vez não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano pela ausência de prova concreta, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Veja-se: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não configurada a hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254406, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (grifos nossos) Faço essa abordagem concatenada, com destaque aos pontos relevantes da decisão, para não ser repetitiva e para demonstrar nenhum equívoco ter ocorrido na apreciação das questões ventiladas no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Reitero, desse modo, a conclusão alcançada na decisão objeto do pedido de reconsideração por considerá-lo apropriado para o caso em apreciação: seja em relação à probabilidade de provimento do recurso seja no tocante à relevância dos motivos e possibilidade de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nenhuma dessas situações ficou efetivamente demonstrada pela requerente/apelante. Portanto, considero não demonstrados os requisitos autorizadores da suspensão da sentença pleiteada, na forma exigida pelo art. 1012 § 4o, do CPC. Nessa senda, estão expostos os motivos do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Estão demonstradas, nos fundamentos da decisão agravada, as razões para o não acolhimento da pretensão da requerente/apelante ao bloqueio da matrícula do imóvel. Por esses motivos, não constato, no pedido de reconsideração formulado, motivação apta a infirmar o posicionamento outrora delineado, de maneira a viabilizar a retratação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se o disposto na decisão de Id 23997340. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida [2] Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.